Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 1.021, § 2o, DO CPC. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. TORNADA SEM EFEITO. PETIÇÃO INICIAL. DEFERIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONHECIMENTO. PRELIMINARES. (1) ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INEXISTÊNCIA. REJEITADA. (2) NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO DA AÇÃO. REJEITADA. AÇÃO CONHECIDA. MÉRITO. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIAS. PRETENSÃO RESCINDENDA. IMPROCEDÊNCIA. ART. 966, V e VIII, § 1o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. DEPÓSITO PREVISTO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. EXIGÊNCIA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADES. GRATUIDADE. DEFERIMENTO.

1. Em sede de julgamento de <em style="mso-bidi-font-style:
normal">ação rescisória, em sobrevindo a constatação de que a pretensão rescindenda coaduna-se com o interesse processual do autor, ante o aperfeiçoamento do silogismo decorrente da aplicação do trinômio – necessidade, utilidade e adequação, em razão da aplicação da Teoria da Asserção, a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial deve ser tornada sem efeito e a ação conhecida, em sede de juízo de retratação do correlato agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC.

2. Evidente a relação material a justificar que a instituição financeira que presta o serviço de oferta de crédito bancário e a seguradora que fornece o seguro prestamista como garantia de eventual mútuo integrem o polo passivo da demanda cujo objeto é a devolução de valores aludidos como cobrados indevidamente, ainda que a responsabilidade possa ser imputada somente à seguradora, em razão da instituição financeira ter sido mera estipulante no contrato de seguro, notadamente, quando se trata de questão própria da cadeia de consumo (Arts. 7o, parágrafo único, e 20, caput, ambos do CDC). 2.1. Logo, inconteste a legitimidade do Réu BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, nos termos do art. 34 deste Código. Preliminar rejeitada.

3. Em sobrevindo a constatação de que a pretensão apresentada em ação rescisória é a desconstituição de julgamento de acórdão, sob os argumentos da ocorrência de erro de fato e de violação a norma jurídica, verifica-se o cabimento desta ação, em razão da análise destas questões jurídicas confundirem-se com o mérito desta ação, nos termos do art. 966, V e VIII, do CPC. Preliminar rejeitada. Ação conhecida.

4. Na propositura de ação rescisória com base nos inciso V e VIII do art. 966 do CPC, os Autores devem comprovar que, na decisão rescindenda, houve erro e fato e violação manifesta de norma jurídica, o que se demonstra por meio de cotejo entre o julgado rescindendo e as provas juntadas aos autos e as normas supostamente violadas.

5. Nos termos do Art. 966, VIII, § 1o, do CPC, o erro de fato ocorre quando a decisão rescindenda considerar fato inexistente ou ter por inexistente fato efetivamente ocorrido. Decorre, assim, de desatenção ou omissão do julgador quanto à prova, não se confundindo com o acerto ou desacerto do julgado na sua apreciação. Ademais, pressupõe a inexistência de controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato. 5.1. A pretensão rescindenda deve ser julgada improcedente, quando se constata que o erro de fato inexiste, em razão do julgado rescindendo ter analisado o fato existente em cotejo com o inexistente, bem como pronunciado-se expressamente sobre a controvérsia decorrente desta análise.

6. Verificando-se da análise do julgado rescindendo que a norma aplicável ao julgamento do caso concreto amolda-se à resolução, abstratamente, prevista pelo legislador, inexiste violação, ensejadora da desconstituição do trânsito em julgado, nos termos do art. 966, V, do CPC.

7. Agravo Interno. Juízo de Retratação. Exercício. Art. 1.021, § 2o, do CPC. Decisão monocrática. Tornada sem efeito. Ação Rescisória conhecida. Preliminares rejeitadas. Pedido. Improcedente. Honorários fixados. 10% do valor atualizado da causa. Exigibilidade suspensa. Exigência de depósito para ajuizamento e sua reversão. Impossibilidades. Gratuidade deferida.